Tribunal: TJDFT
Processo: 0746890-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0746890-44.2024.8.07.0001 APELANTE: JOAO VICTOR BATISTA PIRES APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO O apelante-réu não juntou ao processo documentos comprobatórios do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC. Intime-se para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 2 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora